Tribunal: TJMT
Processo: 1002253-63.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002253-63.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (RECORRIDO), HERRIQUE DE SOUZA MENDONCA - CPF: 596.136.291-49 (ADVOGADO), ALINE BARBOSA QUINTANILHA - CPF: 735.693.721-20 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002253-63.2018.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

ALINE BARBOSA QUINTANILHA

Recorrido(s):

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/03/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – CONTRATO VERBAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual foi julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
contido na inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 7.768,56 (sete mil setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), a titulo de indenização por danos materiais, que deverá ser acrescidos de juros de mora (
simples
) ao mês a partir citação e correção monetária pelo INPC do efetivo prejuízo (data do transito em julgado das ações propostas).

A Recorrente se insurge contra a sentença alegando que houve cerceamento de defesa, pugnando pela anulação da sentença, sustentando que não requereu o julgamento antecipado da lide, tendo ainda se manifestado pela designação de audiência de instrução na peça de contestação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente os autos, entendo que se trata de matéria de fato, e não somente de direito, de modo que a realização de audiência de instrução e julgamento se faz necessária para o deslinde da controvérsia.

O recorrido é advogado e alegou na Inicial que foi contratado para atuar em dois processos, sendo a AÇÃO DE DANOS MORAIS AUTOS no 0010372-41.2013.8.11.0011 e MANDADO DE SEGURANÇA AUTOS no 3440-46.2013.811.0008 Código 87657.

Aduz que o contrato foi realizado de forma verbal e que a recorrente pagaria a quantia de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reis), o que efetivamente não ocorreu. Relata que o valor dos serviços foi fixado de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT, sendo R$ 6.275,55 (seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) referente ao MS e R$ 1.793,01 (mil e setecentos e noventa e três reais e um centavos) referente a ação de danos morais.

A recorrente aduz que acordou o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) para o ajuizamento do Mandado de Segurança, juntando o seguinte recibo:

Em relação a Ação por danos morais, a recorrente afirmou que o recorrido cobraria o percentual de 30% (trinta por cento) sob o valor que a mesma auferisse com a ação, não mencionando que o valor seria cobrado mesmo sem

o êxito da ação, o que levou a entender que o mesmo cobraria honorários de sucesso.

Em sua defesa a recorrente alegou ainda que seu marido e o seu irmão estavam presentes durante a contratação dos serviços do recorrido.

Entendo que no presente caso, dado o fato do contrato ser verbal e as narrativas serem divergentes, é imprescindível a realização de audiência de instrução e julgamento para esclarecer os fatos, principalmente o recibo juntado pela recorrente em sede de Contestação.

Descuidou o juízo de observar que, na contestação consta expressamente o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento.

Portanto, a sentença deve ser anulada.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

A necessidade da realização da audiência de instrução e julgamento se justifica pelo fato de que as provas documentais produzidas nos autos são insuficientes para julgar o mérito.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e testemunhas eventualmente arroladas, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020